Tribunal: STF
Processo: RE 1378555
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (fl. 1, Doc. 7):



    “AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    A decisão constitutiva do título judicial, transitada em julgado, determinou que, nos cálculos, a partir de 30/06/2009 até a expedição do requisitório, devem ser aplicados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. 



    Fixados pela decisão os índices de correção monetária a serem aplicados nos cálculos da execução, com os quais, inclusive, concordou o exequente, estabelecida a coisa julgada, não cabe alteração com base em posterior decisão da Corte Suprema no RE 870.947/SE, julgado em 20/9/2017, e seus embargos de declaração, julgados em 3/10/2019, pois "a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" – Tema 733 da Repercussão Geral do STF (RE nº 730.462).



    Agravo interno desprovido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 9), foram rejeitados (Doc. 11).



    No RE (Doc. 13), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, XXXVI; 37, caput; e 102, §2º, da Constituição, defendendo, em suma, a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária nos cálculos. 



    Para tanto, sustenta a inaplicabilidade do Tema 733 da repercussão geral, “porque diferentemente do que ocorreu com os honorários advocatícios, a correção monetária traduz, conforme dito, questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, sendo certo que as modificações respectivas do direito decorrente da edição de novas leis ou da sua supressão, como decorrência do exercício pelo poder judiciário do papel de legislador negativo, incidem imediatamente aos processos em curso” (fl. 7, Doc. 13).



    Argumenta que “é compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata das decisões dessa Corte que declararam a inconstitucionalidade parcial do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 sem que isto viole a coisa julgada, restando mal aplicado e violado na espécie o art. 5º, caput, XXXVI, da CRFB/88” (fl. 9, Doc. 13).



    Acrescenta que “o acórdão recorrido não se mostra compatível com o princípio da eficiência previsto no art. 37, caput, da CF/88, pois não faz o menor sentido se exigir que a parte tenha que ajuizar uma ação rescisória, quando a questão poderia ser resolvida por meio de um simples incidente na própria execução/cumprimento de sentença, sem necessidade de abertura de uma nova demanda” (fl. 9, Doc. 13).



    Defende que “andou mal o Tribunal a quo ao reconhecer a coisa julgada/preclusão para a atualização do índice de correção monetária, porque tal instituto está sujeito à cláusula REBUS SIC STANTIBUS, não podendo ela subsistir quando houver a superveniente mudança do estado de fato e de direito aplicável à espécie, não sendo outro, aliás, o pacífico entendimento dessa Corte” (fl. 9, Doc. 13), concluindo que “a mudança que permite a superação da coisa julgada/preclusão na espécie decorre da inconstitucionalidade do índice que remunera a poupança (TR), o que se deu no julgamento do RE 870.947/SE e da ADI 5348” (fl. 11, Doc. 11). 



    Em análise do RE, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para aguardar a decisão do SUPREMO no RE 1.317.982-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente), Tema 1170 da repercussão geral, no qual se debaterá, à luz dos arts. 5º, XXXV, XXXVI e LIV, e 105, III, da Constituição Federal, a aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso (Doc. 36)



    Todavia, o Tribunal de origem reenviou o processo a esta CORTE, ao entendimento de que a matéria ora em debate guarda particularidade que a diferencia daquela a ser tratada no Tema 1170, haja vista que “a tese recursal trazida pelos recorrentes trata dos índices de correção monetária a serem aplicados nos cálculos da execução” (Doc. 53, fl. 4).



    É o relatório. Decido. 



     



    Em que pese o argumento do Tribunal de origem, efetivamente, deve-se aguardar o julgamento do Tema 1170 da repercussão geral. 



    A propósito, veja-se trecho do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 7, fl. 6):



    “A aplicação do índice oficial da poupança (TR) obedeceu justamente o Tema 491 do STJ invocado pelo agravante, cuja orientação é a de que os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei nº 11.960/09 seriam aplicáveis enquanto eles vigorassem. Transitada em julgado a decisão, não pode ser modificada, por expressa vedação constitucional e legal. 



    Nesse quadro, não cabe rediscutir questões já decididas, conforme o art. 507 do Código de Processo Civil. Operou-se a preclusão. 



    O acolhimento da pretensão do agravante violaria a coisa julgada (arts. 5º, XXXVI, da CRFB/88, 502 e 503, ambos do CPC) e, ao contrário do que alega, a eficácia vinculante das decisões tomadas pelo STF (art. 102, § 2º, da CF), pois deferir aplicação de novo índice de correção monetária diverso daquele fixado no momento processual próprio iria justamente de encontro à decisão do Supremo Tribunal Federal, em especial a do Tema 733 da Repercussão Geral do STF (RE 730.462)”.



     Em 15/10/2021, no julgamento virtual do Recurso Extraordinário 1.317.982, Relator o Ministro LUIZ FUX, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (Tema 1170).



    Na manifestação pela existência da repercussão geral, o Ministro LUIZ FUX assentou:



     “(...) é oportuna a submissão do tema discutido nestes autos ao regime da repercussão geral, a fim de se proceder à uniformização de entendimento em todo o território nacional, uma vez que a temática revela potencial impacto em outros casos, com multiplicidade de recursos sobre essa específica questão constitucional (…)



    Outrossim, como revela simples pesquisa de jurisprudência na base de dados desta Corte, há diversos julgados, a maioria formada por decisões monocráticas recentes, nas quais se tem determinado a aplicação da tese firmada no Tema 810, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, seja em relação aos juros ou à atualização monetária. (…)



    Entretanto, o que se verifica e o caso sub examine é exemplo disso é uma situação em que o Tribunal de origem rejeita eventual retratação por não verificar identidade entre o paradigma e o caso em concreto, considerando precedente formado pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos recurso especiais repetitivos, mais específico para a solução da causa. (…)



    Destarte, é certo que a vexata quaestio veicula tema constitucional (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal) que transcende os limites subjetivos da causa, especialmente em virtude da multiplicidade de recursos extraordinários a versarem idêntica controvérsia. Ademais, não se pode olvidar a relevância jurídica da matéria, considerando-se a coisa julgada e a tese fixada no RE 870.947 (Tema 810) e, ainda, o aparente contraste com o entendimento firmado no Tema 905/STJ, o que reforça a necessidade de uma posição dialógica do Supremo Tribunal Federal, em face de julgamentos qualificados ocorridos em outros tribunais ou juízos”.



    Assim, diversos Ministros desta CORTE determinaram a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie: RE 1.310.939, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 19/10/2021; ARE 1.342.187-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/10/2021; ARE 1.326.396, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 27/9/2021; RE 1.347.150, Rel. Min. GILMAR MENDES , DJe de 19/10/2021; e RE 1.343.164, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 13/9/2021.



    Desse modo, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde a decisão do SUPREMO no RE 1.317.982-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente), Tema 1170 da repercussão geral.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente